Tribunal: STF
Processo: Rcl 85790
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0101349-96.2017.5.01.0034.
Na petição inicial, o Município reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC 16 e dos Tema 246 e 1.118.
Nesses termos, aduz que a decisão do Tribunal de origem, “não se pautou apenas pela inversão indevida do ônus da prova, mas também por presunção indevida de culpa da Administração Pública em razão do inadimplemento da empresa contratada”. (eDOC 1, p. 9)
Argumenta, ainda, que “ao sustentar que a condenação subsidiária do Município do Rio de Janeiro estaria fundada em prova de falha em seu dever de fiscalização decorrente do fato de o Ente Público não ter se desincumbido de um ônus probatório que lhe foi (indevidamente) atribuído, a decisão ora reclamada se vale de artifício fraudatório da altivez dos precedentes do STF, pois tem o inegável propósito de impedir a efetividade das decisões de controle de constitucionalidade proferidas por essa Corte Suprema”. (eDOC 1, p. 10) 
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do ato judicial impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município do Rio de Janeiro.
A citação da parte beneficiária restou frustrada (eDOC 32).
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 33).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA DA CULPA NA FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Reclamação contra decisão do TST que manteve a responsabilização subsidiária do Município por débitos trabalhistas de empresa contratada. Alega-se violação aos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral e à ADC 16, devido à inversão do ônus da prova quanto à fiscalização do contrato. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão consiste em saber se a atribuição ao Ente Público do ônus de provar a efetiva fiscalização do contrato de terceirização, como condição para afastar a responsabilidade subsidiária, afronta a autoridade das decisões do STF no Tema 1.118/RG. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO: 
3. A reclamação constitucional é o instrumento vocacionado à preservação da competência do STF e à garantia da autoridade de seus precedentes vinculantes (art. 102, I, “l”, da CF). 
4. O STF, ao fixar a tese do Tema 1.118/RG, estabeleceu que incumbe à parte reclamante comprovar a conduta culposa da Administração, sendo vedada a inversão automática do ônus da prova. 
5. A decisão reclamada fundamentou a suposta “culpa in vigilando” na ausência de demonstração de fiscalização pelo Município, o que caracteriza presunção de culpa e responsabilidade automática, vedadas pela ADC 16 e pelo Tema 246/RG. 
IV. CONCLUSÃO E TESE Manifestação pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada. 
Tese da manifestação: “1. Incumbe à parte reclamante comprovar, de forma concreta, a conduta culposa da Administração na fiscalização do contrato, sendo vedada a inversão automática do ônus da prova. 2. A responsabilização subsidiária amparada apenas na ausência de prova de fiscalização pelo ente público, imputando o ônus probatório para o Estado, afronta a autoridade das decisões do STF, notadamente ao Tema nº 1.118 e na ADC 16”.” (eDOC 36)

É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Tribunal reclamado entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista o comportamento negligente do ente público, decorrente da ausência de repasses de verbas para a execução contratual, o que impediu à empresa terceirizada o pagamento das indenizações devidas aos seus empregados. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão reclamado:

“I - AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
In casu, verifica-se que o Tribunal Regional decidiu que a Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, é subsidiariamente responsável pela integralidade da dívida trabalhista, porquanto o ente público não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, entendendo por caracterizada a culpa in vigilando. Ao invés disso, o Regional consigna que o inadimplemento das verbas salariais do obreiro se deu diretamente pela falta de pagamento à prestadora de serviços por parte do ente público. Emblemático, nesse sentido, o seguinte trecho do julgado:

[...] E como é pacífico na hipótese, em concreto, que o Município não honrou os pagamentos que deveria fazer à primeira Reclamada, impedindo que a mesma saldasse as indenizações devidas aos empregados que deram execução aos serviços que lhe foram contratados pela municipalidade, é necessário reformar-se a sentença para condenar-se o segundo Reclamado como responsável subsidiariamente a satisfazer o objeto da condenação. [...] (g.n.) 

Efetivamente, no presente caso a responsabilidade subsidiária do ente público não foi reconhecida de forma automática. Ao revés, decorreu da culpa in vigilando da Administração Pública, o que evidencia a consonância do acórdão regional com a tese veiculada pelo STF no RE 760.931/DF (Tema 246).
Ante o exposto, nego provimento.
II - RECURSO DE REVISTA
(...)
In casu, verifica-se que o Tribunal Regional decidiu que a Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, é subsidiariamente responsável pela integralidade da dívida trabalhista, porquanto o ente público não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, entendendo por caracterizada a culpa in vigilando. Ao invés disso, o Regional consigna que o inadimplemento das verbas salariais do obreiro se deu diretamente pela falta de pagamento à prestadora de serviços por parte do ente público. Emblemático, nesse sentido, o seguinte trecho do julgado:
[...] E como é pacífico na hipótese, em concreto, que o Município não honrou os pagamentos que deveria fazer à primeira Reclamada, impedindo que a mesma saldasse as indenizações devidas aos empregados que deram execução aos serviços que lhe foram contratados pela municipalidade, é necessário reformar-se a sentença para condenar-se o segundo Reclamado como responsável subsidiariamente a satisfazer o objeto da condenação. [...] (g.n.)
Efetivamente, no presente caso a responsabilidade subsidiária do ente público não foi reconhecida de forma automática. Ao revés, decorreu da culpa in vigilando da Administração Pública.
Assim, evidenciada a consonância do acórdão regional com o entendimento da SBDI-1 sobre o ônus subjetivo da prova (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 22/05/20), sobressai inviável o acolhimento da pretensão recursal. 
Ante o exposto, não conheço do recurso de revista.” (eDOC 8)

Registro que, em hipóteses análogas à dos autos, eu vinha decidindo pela ausência de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, ante a ausência de comprovação de comportamento reiteradamente negligente do ente público. 
Todavia, em exame mais aprofundado da matéria e diante dos fatos apresentados pela autoridade reclamada — especialmente quanto à demonstração de que o Município deixou de repassar verbas referentes ao contrato à empresa terceirizada —, entendo presente o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o dano suportado pelo empregado, motivo pelo qual a decisão proferida pelo Tribunal reclamado está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

“RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. ADC 16. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE DE RESDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que manteve a decisão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao ente público. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar as alegações de ofensa ao paradigma invocado. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao ser declarada a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (ADC 16 e Tema 246 da repercussão geral), esta Corte vedou a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização. Contudo, não afastou a possibilidade do reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público quando, na origem, o órgão julgador, a partir do exame do acervo fático-probatório dos autos, concluir pela existência fundamentos suficientes à responsabilização, como no caso dos autos. 4. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 77.613 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2025; grifo nosso);

“Agravo regimental em reclamação. ADC nº 16 e Tema nº 1.118 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da administração estadual. Inexistência de condenação automática. Elementos concretos de convicção. Necessidade de reexame de fatos e provas. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido. 1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 82.181 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.9.2025; grifo nosso)

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 84.817, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.9.2025; e Rcl 81.217, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 27.6.2025.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente